Tribunal: TCU
Processo: 036.253/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a anteriores embargos de declaração opostos em face de deliberações que, respectivamente, não conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelo responsável e que rejeitou os anteriores embargos de declaração no âmbito de processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos convênios e contratos de repasse celebrados para a implantação de sistema de abastecimento de água e construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de terceiros Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes, contra o Acórdão 2182/2020-TCU-Plenário (Peça 279), que conheceu e negou provimento a anteriores Embargos de Declaração opostos contra os Acórdão 212/2020-TCU-Plenário (Peça 201) e Acórdão 731/2020-TCU-Plenário (Peça 239), que, respectivamente, não conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo responsável por serem intempestivos e por não apresentarem fatos novos e que conheceu e rejeitou Embargos de Declaração por ele opostos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos terceiros Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes, por não preencherem os requisitos de adminissibilidade; 9.2. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. esclarecer ao Sr. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes que a oposição reiterada de Embargos de Declaração com nítido caráter protelatório, implica no recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno-TCU, o que não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 196/2016-TCU-Plenário e poderá ensejar nova aplicação de multa, prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Contas, da qual podem ser citados, a título exemplificativo, os Acórdãos 1.488/2019 e 1.113/2019 de Plenário, 4.506/2019 e 3.219/2019 de 1a Câmara, 12.144/2018 e 3.195/2018 de 2a Câmara; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.